Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735159-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DA SILVA SANTANA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA DA SILVA SANTANA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e OUTRA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Principia suas razões salientando a agravante ser pessoa hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família, nos termos do que lhe asseguram os artigos 98 e seguintes do NCPC, motivo pelo qual requer a assistência judiciária gratuita. Esclarece que o patrocínio particular da causa não é fundamento para a negativa do benefício pleiteado, nos termos do § 4o, do art. 99, do CPC e colaciona contracheques para demonstrar que percebe renda líquida mensal de pouco mais de 2 (dois) salários mínimos. Faz um breve relato dos fatos que ensejaram a propositura da ação, salientando que já havia apresentado a declaração de hipossuficiência e impugnado a determinação para o recolhimento de custas. Tece considerações acerca da justiça gratuita e destaca que restaram demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de extinção prematura do feito. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação de tutela para deferir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão atacada, confirmando a liminar. Sem preparo, eis que eis que a gratuidade é objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese, a benesse foi indeferida com fundamento na ausência de documentos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Todavia, por ocasião da interposição do presente recurso, a agravante colacionou os contracheques dos últimos meses, deste ano de 2024, revelando que percebe remuneração bruta mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), existindo uma pequena variação de um mês para o outro, na função desempenhada como escrevente (ID 63186870). Com efeito, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Considerando o parâmetro objetivo adotado, tenho que os valores recebidos pela agravante, atualmente, não alcançam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015, justificando, nesse juízo de cognição sumária, o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator